Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CRITÉRIOS E PERCENTUAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o. RECURSO PROVIDO.
1.De acordo com a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. Com efeito, nas causas em que o Distrito Federal for parte a fixação dos honorários de advogado deverá observar, de modo escalonado, os percentuais estabelecidos na norma do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC.
4. Embargos conhecidos providos.